Tribunal: CARF
Processo: 16682.900376/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900376/2014-38
ACÓRDÃO
9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. DISTINÇÃO FÁTICA RELEVANTE ENTRE OS CASOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não resta configurada a divergência jurisprudencial quando há, entre o
caso recorrido e o caso paradigmático, distinções fáticas que foram
determinantes para o alcance das conclusões diversas. Daí concluir que a
ausência de similitude fático-jurídica entre as decisões cotejadas prejudica
o conhecimento recursal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 2.103/2.109) interposto pela contribuinte acima
identificada em face do Acórdão no 1302-006.851 (fls. 1.973/2.000), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DILIGÊNCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. GLOSA MANTIDA.
A contribuinte informou dois código de receita para a mesma fonte de pagamento
e alegou que os Informes de rendimento comprovariam as retenções. Em
diligência constatou-se que os Informes de rendimento apresentados eram
apenas de um código de receita (5706), cujos valores foram confirmados em DIRF.
A retenção sob outro código de receita (3426) não pode ser confirmada, porque
não foram juntados Os Informes de Rendimentos e não foram informados em
DIRF. A contribuinte não se manifestou sobre a conclusão da Autoridade Fiscal
Diligenciante. A glosa deve ser mantida.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO ADICIONAL DE
CRÉDITO. PARCELA NÃO INFORMADA EM DCOMP. INOVAÇÃO. PEDIDO
REJEITADO.
Pedido adicional de reconhecimento de crédito, não informado em DCOMP, e
após a emissão de despacho decisório, trata-se de inovação no pedido, no curso,
inadmissível no curso do processo administrativo fiscal, devendo ser rejeitado.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. SALDO DE IRRF
NÃO UTILIZADO NO ANO ANTERIOR. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NO ANO
SUBSEQUENTE. RENDIMENTOS OFERECIDOS NO ANO ANTERIOR. CONFIRMAÇÃO
POR DILIGÊNCIA.
A Autoridade Fiscal diligenciante confirmou que a contribuinte utilizou apenas
parte das retenções em fonte no ano em que tais rendimentos foram oferecidos à
tributação e reconheceu o direito da Recorrente utilizar o saldo das retenções
para compor o saldo negativo do ano posterior.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
3
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES EM FONTE. PARTICIPAÇÃO EM
CONSÓRCIO. DIREITO A RETENÇÃO DA PARCELA NA PROPORÇÃO DA
PARTICIPAÇÃO.
A empresa consorciada tem direito à utilização das retenções sobre rendimentos
de aplicações financeiras, no consórcio da qual é parte integrante, na composição
do saldo negativo na proporção de sua participação.

Em resumo, o presente processo é decorrente de manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo contra Despacho Decisório que homologou apenas parcialmente
a compensação pleiteada.
De acordo com o relato da decisão recorrida:
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 30029.90397.211009.1.7.02-1353, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2009 no montante de
R$ 1.387.294.253,83.
A compensação foi parcialmente homologada, de acordo com o Despacho
Decisório eletrônico n° de rastreamento 079278513 (e-fl. 1168), porque a soma
das parcelas de crédito confirmada foi de R$ 6.385.236.770,07 ao passo que o
informado na DCOMP foi de R$ 7.264.343.521,89, em razão da confirmação de
apenas parte das retenções em fonte e de estimativas compensadas, de acordo
com a tabela abaixo do Despacho Decisório:

O IRPJ devido apurado na DIPJ foi R$ 5.877.049,268,06 e o saldo negativo
reconhecido
foi
de
R$
508.187.502,01
(R$
5.877.049.268,06
–
R$
6.385.236.770,07). E como consequência a compensação declarada na DCOMP n°
30029.90397.211009.1.7.02-1353 foi parcialmente homologada, não tendo sido
homologadas
as
compensações
declaradas
nas
DCOMPs
n°
39901.65664.211009.1.7.02-3027,
25674.80001.211009.1.7.02-3304
e
17848.41180.211009.1.7.02-6780.
Inconformada com a homologação parcial das compensações pleiteadas, a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (e-fls. 5-21), que foi
julgada parcialmente procedente pela 9a Turma da DRJ/RJO, reconhecendo
crédito adicional de estimativas de IRPJ compensadas com Saldo Negativo de
Períodos Anteriores no valor de R$ 31.439.032,25 e R$ 563.860.057,51 das
demais estimativas de IRPJ compensadas, totalizando um crédito adicional de R$
595.299.089,76, ou seja. restaram não confirmadas apenas as retenções em
fonte. [...]
Irresignada com a decisão de 1a instância, a ora Recorrente apresentou recurso
voluntário (e-fls. 1247-1259), onde alega que os documentos que apresentou na
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
4
manifestação de inconformidade seriam suficientes para comprovar o direito
creditório pleiteado e que somados aos novos documentos que juntou aos autos
espancaria qualquer dúvida quanto à legitimidade do direito creditório pleiteado.
O recurso voluntário foi apreciado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção em 16 de maio de 2018, tendo sido o julgamento convertido em diligência,
por maioria de votos, a fim de que a Unidade de circunscrição da Recorrente
analisasse o direito creditório pleiteado à luz dos novos documentos juntados aos
autos no recurso voluntário. Determinou-se que a Unidade de Origem:
a) analisasse todos os informes de receitas/rendimentos juntados ao recurso
voluntário, independentemente do ano da retenção, confrontando-os com as
DIRFs correspondentes, levando-se em consideração, ainda, o CNPJ da fonte
pagadora e, também, o código de arrecadação, mesmo que diferentes daqueles
indicados em DIPJ ou PER/Dcomp;
b) relativamente aos informes de anos-calendário anteriores, verificar se o tributo
retido não foi utilizado em outros períodos;
c) apurasse a composição do Consórcio Coral (CNPJ no 05.348.163/000183), e se
foi observada a devida proporção quanto à dedução do IRRF efetuada em nome
desse consórcio;
d) confirmasse o oferecimento à tributação das receitas correspondentes aos
IRRFs;
e) verificasse se não haviam outras Dcomps que se utilizaram dos mesmos
créditos da Dcomp a que se refere este processo.
Por fim, requereu-se que a Unidade de Origem elaborasse despacho
circunstanciado com o resultado da diligência e que encaminhasse cópia à
Recorrente para manifestar-se, caso o desejasse.
A Autoridade Fiscal elaborou a Informação Fiscal n° 141/2021 (e-fls. 1911-1919).
Tendo tomado ciência da Informação Fiscal, a Recorrente manifestou-se às e-fls.
1927-1933, requerendo o provimento do recurso.

Tramitado o feito, sobreveio a decisão ora recorrida, que deu parcial provimento ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de IRPJ
referente ao ano-calendário de 2008, no montante de R$ 18.623.038,24, e homologar as
compensações objeto do presente processo até o limite do direito creditório total reconhecido.
Intimada dessa decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
2.015/2.021), tendo sido estes rejeitados (fls. 2.085/2.091).
Em seguida interpôs o recurso especial, o qual foi admitido nos seguintes termos
(fls. 2.196/2.204):
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
5
Em seu apelo especial, a Recorrente suscita divergência jurisprudencial quanto à
seguinte matéria:

possibilidade de correção de erro material no PER/DCOMP à luz do
princípio da verdade material.
Para fins de sustentar o cabimento de seu apelo especial, a Recorrente se
manifestou nos termos a seguir reproduzidos com os destaques do original:
[...]
Conforme se infere a partir da leitura da argumentação acima reproduzida, a
Recorrente alega que o Colegiado recorrido adotou entendimento que diverge da
interpretação da legislação tributária que prevaleceu em casos semelhantes, nos
Acórdãos no 1401-004.892 e 1201-001.548, acerca da possibilidade de correção
de erro material no PER/DCOMP à luz do princípio da verdade material.
No entanto, em análise ao inteiro teor do primeiro paradigma (Acórdão no 1401-
004.892), verifica-se que inexiste a necessária similitude fática com o Acórdão
recorrido.
[...]
Passando ao exame da demonstração da divergência jurisprudencial em relação
ao segundo paradigma (Acórdão no 1201-001.548), verifica-se que, naquele caso,
o valor do saldo negativo pleiteado em DComp coincidia com o valor apurado na
DIPJ. No entanto, o somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ
alcançava R$ 188.543.481,19, enquanto que as parcelas do crédito informadas na
DComp chegaram apenas a R$ 168.193.567.43.
Em sua defesa o contribuinte alegou que, em relação a uma específica estimativa
mensal, embora tivesse recolhido R$ 23.199.148,03, na ficha da DComp destinada
às informações desta específica estimativa, no campo "Valor Utilizado para
Compor o Saldo Negativo do Período", informou indevidamente apenas o
montante de R$ 2.746.499,82. Em relação a esta alegação, no voto condutor do
segundo paradigma consta o seguinte:
[...]
Assim, resta claro que no segundo paradigma prevaleceu o entendimento de que,
uma vez constatada a disponibilidade de determinada parcela de antecipação do
imposto devido, ela deve ser considerada na composição do saldo negativo, ainda
que o valor disponível da parcela seja superior ao montante informado na
DComp. Trata-se, portanto, de entendimento diametralmente oposto ao que, sob
cenário fático análogo, fundamentou o Acórdão recorrido.
Ante o exposto, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial
suscitada em relação ao segundo paradigma (Acórdão no 1201001.548), razão
pela qual proponho que seja dado seguimento ao Recurso Especial.

Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
6
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 2.206/2.216). Não
questiona o conhecimento recursal e, no mérito, pugna pela manutenção do acórdão ora
recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento dos demais requisitos para o conhecimento
recursal, notadamente a caracterização do necessário dissídio jurisprudencial, previsto no art. 67
do Anexo II do “antigo” Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015 (RICARF/2015), bem como no art. 118 do RICARF/2023, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015, que assim dispõem:
RICARF/2015:
Art. 67 - Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o - Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

RICARF/2023:
Art. 118 - Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o - O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
7
(...)
§ 8o - A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente,
com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
(...)

Como se nota, compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) julgar recurso
especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara ou turma do CARF objetivando, assim, implementar a almejada
“segurança jurídica” na aplicação da lei tributária.
O termo “especial” no recurso submetido à CSRF não foi colocado “à toa”, afinal
trata-se de uma espécie recursal específica, mais restrita do ponto de vista processual e dirigida a
um Tribunal Superior que não deve ser confundido com uma “terceira instância” justamente
porque possui função institucional de uniformizar a jurisprudência administrativa.
É exatamente em razão dessa finalidade típica que o principal pressuposto para
conhecimento do recurso especial é a demonstração cabal, por parte da recorrente, da efetiva
existência de divergência de interpretação da legislação tributária entre o acórdão recorrido e o(s)
paradigma(s).
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial está
condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos indicados e
a dissonância nas soluções jurídicas encontrada pelos acórdãos enfrentados.
É imprescindível, assim, sob pena de não conhecimento do recurso especial, que
sobre uma base fática equivalente (ou seja, que seja efetivamente comparável), julgadores que
compõem Colegiados distintos do CARF tenham proferido decisões conflitantes sobre uma mesma
matéria.
Como, aliás, já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre os
acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a pretender a
uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente, não se presta
esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, um bom exercício para se certificar da
efetiva existência de divergência jurisprudencial consiste em aferir se, diante do confronto entre a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de 04/05/2018.
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
8
decisão recorrida e o(s) paradigma(s), o Julgador consegue criar a convicção de que o racional
empregado na decisão tomada como paradigma realmente teria o potencial de reformar o
acórdão recorrido, caso a matéria fosse submetida àquele outro Colegiado.
Caso, todavia, se entenda que o alegado paradigma não seja apto a evidenciar uma
solução jurídica distinta da que foi dada pela decisão recorrida, e isso ocorre, por exemplo, na
hipótese das decisões sinalizarem que as conclusões jurídicas são diversas em função de
circunstâncias ou premissas fáticas dessemelhantes, e não de posição hermenêutica antagônica
propriamente dita, não há que se falar em dissídio a ser dirimido nessa Instância Especial.
Pois bem.
De acordo com o voto condutor do acórdão recorrido:
[...]
As glosas de retenções não contestadas pela Recorrente totalizam R$ 574.400,48.
Segue as contrarrazões apresentadas pela Recorrente contra as glosas mantidas
pela DRJ:
[...]
2.2 Do CNPJ 03.258.983/0001-59 (Usina Termelétrica Norte Fluminense S/A)
Apresenta Informes de Rendimentos do ano-calendário 2007 (rendimentos de R$
502.500,00) e ano-calendário 2005 (rendimentos de R$ 247.740,95), que alega
não ter deduzido nos respectivos anos-calendários.
[...]
3. Da Diligência
A Autoridade Fiscal elaborou a Informação Fiscal, juntada às e-fls. 1911-1919,
analisando cada umas das glosas e com base na documentação juntada aos autos
consignou o seguinte:
[...]
3.2 CNPJ 03.258.983/0001-59 (Usina Termelétrica Norte Fluminense S/A)
3.2.1 Informes de rendimento do ano-calendário 2007
A Recorrente apresentou Informes de Rendimentos do ano-calendário 2007, mas
alega não ter deduzido as retenções na apuração do IRPJ daquele ano-calendário,
a Autoridade Fiscal constatou que a afirmação não é verdadeira, eis que a
Recorrente utilizou R$ 435.000,00 na composição do Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário
2007,
pleiteado
por
meio
da
DCOMP
no
23564.27368.300908.1.7.02-3460, vide fl. 1.625, sendo que a referida parcela de
retenção foi confirmada pelo SCC na análise automática dessa DCOMP, vide fl.
1.905.
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
9
Portanto restou um saldo de R$ 67.500,00 sem utilização, diferentemente do
aduzido pela Recorrente de que não teria utilizado R$ 502.500,00 daquelas
retenções:
06. QUANTO AO CNPJ 03.258.983/0001-59 (UTE NORTE FLUMINENSE)
Preliminarmente, cabe esclarecer que o Informe de Rendimentos apresentado à fl.
1.458 é referente ao código de retenção: 3426, que trata de Rendimentos de
Aplicações Financeiras em Renda Fixa, vide fl. 1.613. Dessa forma, os rendimentos
informados não correspondem à Receita de Juros sobre Capital Próprio.
Analisando-se os Registros Contábeis apresentados, verificou-se que o total dos
rendimentos de Juros sobre Capital Próprio, no valor de R$ 2.847.500,00, foi
lançado no Razão Contábil, Conta 3403400001, vide Anexo 8, às fls. 1.563 e 1.564,
e compôs o valor declarado na Linha 27 da Ficha 09A (Demonstração do Lucro real)
da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, Outras Adições, vide fl. 1.564. Acrescenta-se
que o total desses rendimentos, R$ 6.250.000,00 (R$ 2.900.000,00 + R$
3.350.000,00), corresponde a 0,09 % do total oferecido à tributação na Linha 27 da
Ficha 09A da DIPJ 2008, ano-calendário 2007, R$ 6.921.267.769,10, vide fl. 1.564.
Diante dos documentos apresentados conclui-se que houve o oferecimento à
tributação.
Entretanto, verificou-se que do Total Retido no ano-calendário 2007, código de
receita: 5706, Receita de Juros sobre Capital Próprio, R$ 502.500,00, vide fl. 1.457,
a Recorrente utilizou R$ 435.000,00 na composição do Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário 2007, pleiteado por meio da Declaração de Compensação
Eletrônica no 23564.27368.300908.1.7.02-3460, vide fl. 1.625, e tal parcela de
retenção foi confirmada pelo SCC na análise automática dessa DCOMP, vide fl.
1.905. Dessa forma, resta comprovado que “sobrou” apenas R$ 67.500,00 sem
utilização. Daí que não remanesceu, sem utilização, R$ 502.500,00 conforme
afirmado pela Recorrente. Acrescenta-se que a própria Recorrente afirmou, no seu
Recurso Voluntário, vide fl. 1.253, que esse valor (R$ 502.500,00) era referente a
um crédito não utilizado no ano-calendário 2007, vide excerto do Recurso
Voluntário abaixo: (grifos acrescentados)
(...)
A Recorrente concorda com a conclusão da Autoridade Fiscal e pleiteia o
reconhecimento do direito de utilizar R$ 67.500,00 para compor o saldo negativo
do ano-calendário 2008:
II.d. Reconhecimento dos valores adicionais de R$67.500,00 (código 5706) +
R$247.740,95 (código 3426)
Em relação à fonte pagadora CNPJ 03.258.983/0001-59 (UTE Norte Fluminense), foi
reconhecido, para o exercício de 2009, o valor de R$67.500,00 no código de
retenção 5706, relativo a exercícios anteriores, mas que ainda não havia sido
aproveitado.
(...)
[...]
6. Da análise da diligência e da manifestação da Recorrente
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
10
[...]
6.4 Da glosa ao CNPJ 03.258.983/0001-59
6.4.1 glosa de IRRF sobre JCP (código de arrecadação 5706)
A Recorrente informou na DCOMP 30029.90397.211009.1.7.02-1353 que o IRRF
retido pela fonte pagadora CNPJ 03.258.983/0001-59 foi decorrente de JCP
(código de arrecadação 5706 no montante de R$ 502.500,00:

A retenção informada foi confirmada parcialmente (R$ 468.941,71), tendo sido
glosados R$ 33.588,29 conforme a análise do crédito do Despacho Decisório:

Na diligência, a Autoridade Fiscal constatou que a retenção não era sobre JCP,
mas de rendimentos de aplicação financeira, de acordo com os Informes de
Rendimentos e concluiu que não obstante a retenção ter ocorrido no ano-
calendário de 2007, apenas parte das retenções teria sido utilizada para compor o
saldo negativo daquele ano-calendário, restando R$ 67.500,00 passíveis de
utilização no ano-calendário 2008. A autoridade fiscal consignou que os
rendimentos foram oferecidos à tributação:
[...]
Apesar de concordar que é possível a utilização de IRRF fonte retido em um ano-
calendário, mas não totalmente utilizado, entendo que o valor passível de
utilização deve ser o informado na DCOMP.

Assim, como a glosa (valor não confirmado) foi de R$ 33.558,29, a retenção
adicional que pode ser reconhecida é limitada ao valor de R$ 33.558,29.
Dessa forma reconheço retenção adicional de R$ 33.558,29 em relação à retenção
de rendimentos de JCP pagos pela empresa UTE NORTE FLUMINENSE (CNPJ CNPJ
03.258.983/0001-59).

Como se percebe, o acórdão recorrido na verdade “limitou” a discussão do direito
creditório ao valor que havia sido glosado, de R$ 33.558,29.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
11
Mais precisamente, segundo o quadro das “parcelas confirmadas parcialmente”
acima reproduzido, a DCOMP indicou a existência de retenção do ano-calendário anterior (2007),
alegado como não aproveitado, de R$ 502.500,00, dos quais R$ 468.941,71 já haviam sido
confirmados no Despacho Decisório, o que resultou na glosa da diferença de R$ 33.558,29.
Em sede de diligência, e ao contrário do que sustentou a Recorrente em sua defesa
e recurso voluntário, foi constatado que a retenção de R$ 502.500,00 se referia ao AC 2007 e que
apenas parte da retenção teria sido utilizada na retenção daquele ano, restando R$ 67.500,00
passíveis de utilização no ano-calendário 2008.
Foi nesse contexto que a decisão a quo, “abstraindo-se” da parcela que já havia sido
confirmada originariamente (de R$ 468.941,71, ou seja, superior ao resultado da diligência), ainda
afastou a glosa de R$ 33.558,29, de modo que a integralidade do IRRF retido no período anterior
(R$ 502.500,00) e informado na DCOMP acabou sendo computado no crédito de 2008, razão pela
qual não há valor residual a ser concedido.
Do paradigma (Acórdão no 1201-001.548), por sua vez, extrai-se que:
[...]
Entendeu a DRJ que deve ser superado o erro de preenchimento da DCOMP, que
deixou de pleitear a totalidade do DARF no valor de R$23.199.148,03, o qual já
havia sido reconhecido parcialmente (R$2.746.499,82) no próprio Despacho
Decisório, uma vez que resta comprovado nos autos a existência deste crédito,
como muito bem analisado pela DRJ.
Melhor explicando. no preenchimento da Ficha 11 para o mês de dezembro, o
IRPJ a pagar foi de R$2.770.978,42. Contudo, restou comprovado nos autos que a
empresa efetivamente recolheu o valor de R$23.199.148,03 (pagamento no
42711208781), que foi devidamente informado em DCTF, conforme tela de
consulta efetuada aos bancos de dados da RFB constante no acórdão da DRJ.
Assim, diante das informações e documentos constantes nos presentes autos,
entendo como correta a decisão da DRJ que ultrapassou o erro cometido pela ora
Recorrente no preenchimento da DCOMP para reconhecer a totalidade dos
pagamentos comprovadamente efetuados pela Recorrente.
[...]

Nota-se, assim, que esse precedente flexibilizou o erro da DCOMP quanto ao valor
de determinada estimativa (foi informado o montante de R$ 2.746.499,82, mesmo tendo sido
comprovado o recolhimento de R$ 23.199.148,03), em situação fática na qual inclusive restou
demonstrado que o saldo negativo pleiteado em DCOMP coincidia com o valor apurado na DIPJ.
Ao passo, então, que o recorrido apenas afastou a glosa de parte do IRRF retido em
ano-anterior, em situação na qual todo o crédito informado acabou sendo confirmado, no acórdão
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.411 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16682.900376/2014-38
12
ora comparado admitiu-se o cômputo do total da estimativa paga, ainda que informada por valor
menor no demonstrativo da origem do Saldo a compensar na DCOMP.
Tratam-se, portanto, de situações fática dessemelhantes, o que impede o
conhecimento recursal, até mesmo porque não é possível criar a convicção de que, aplicando o
racional do paradigma, a decisão recorrida de fato poderia ser reformada.
Posto isso, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2230
DF CARF MF
Original